Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.715/2020. PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE (PDPAS). VÍCIO MATERIAL. NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA EXCLUSIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO.
1. A Lei Distrital n. 6.715/2020, ao dispor sobre normas gerais de licitação e contratos, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre a matéria prevista no art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal e, por paralelismo, afronta o art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A Lei Distrital n. 6.715/2020 vai de encontro do que está disposto nos arts. 71, § 1o, inc. IV e 100, inc. X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em razão da existência de inequívoca interferência na organização e no funcionamento de unidades da administração pública local, matéria cuja iniciativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
3. A iniciativa para legislar sobre o orçamento do Distrito Federal é reservada ao Chefe do Poder Executivo, o que enseja a necessidade de reconhecimento da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Distrital n. 6.715/2020.
4. A inconstitucionalidade por vício de iniciativa enseja violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração, cujo objetivo principal é impedir a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.
5. Declarada a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n. 6.715/2020 com efeitos retroativos (ex tunc) e vinculantes (erga omnes).